Tribunal: STF
Processo: ARE 1370945
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – MÉDICO – Pretensão ao recebimento de proventos integrais, com paridade – Admissibilidade – Servidor admitido antes da publicação das EC nº 20/98 e nº 41/03 – Requisitos preenchidos – Sentença reformada – Precedentes.



    DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema nº 810 – STF e Tema nº 905 - STJ.



    PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2º e § 3º, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.



    CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.



    Assevera, assim, o recorrente, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao ter dispensado “a parte recorrida do cumprimento das regras de transição constitucionais, concedendo-lhe integralidade e paridade de proventos sob o fundamento de ter ingressado no serviço público anteriormente à data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, sem, contudo, analisar o cumprimento dos demais requisitos para cumprimento da referida regra de transição, como tempo de contribuição e idade”.



    Sustenta, ainda, que não pode ser deferida, na espécie, a paridade e a integralidade, “sob pena de haver verdadeira mescla de regimes previdenciários distintos com a parte que lhe é mais favorável, pois reuniria as emendas constitucionais citadas (RPPS) com o art. 57 do RGPS (regimes previdenciários distintos), de modo que a fixação dos proventos, neste caso, deveria ter sido pela média aritmética simples das maiores remunerações”.



    Afirma que, “No caso dos autos, a parte recorrida não preenche os requisitos previstos acima, pois não possuía 30 anos de contribuição à época do requerimento administrativo, mas sim 26 anos de tempo de contribuição. Também não possuía idade mínima, porquanto tinha apenas 54 anos de idade, à época do requerimento administrativo”.



    Ao fim, requer “o recebimento do presente Recurso Extraordinário, para que, ao final, seja-lhe dado provimento, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecendo-se a contrariedade do decidido pela instância a quo à norma constitucional insculpida no art. 2° da E.C. n. 41/2003 e art. 2º e 3º da E.C. 47/2005, art. 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17, da CF/88 e súmula vinculante n° 33, julgando-se totalmente improcedente o pedido de integralidade e paridade de proventos na aposentadoria especial”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 9), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 10), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    O ministro Luiz Fux, então Presidente, devolveu o processo à origem considerado o Tema n. 1.019 da repercussão geral (eDOC 12). No âmbito do TJSP, porém, a Presidência da Seção de Direito Público reencaminhou o feito novamente ao Supremo com os seguintes apontamentos (eDOC 14, fls. 11-13):



    Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de revisão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória à servidor público municipal, que ocupou cargo de médico, exposto a atividades em condições insalubres.



    [...]



    Enfim, considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1.019, de rigor, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito novamente à Corte estadual, pois, ainda que o caso concreto sob debate no Tema n. 1.019 esteja relacionado à aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco (art. 40, § 4º, II, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019), a discussão constitucional nesse tema abrangerá, também, a controvérsia vertente, ou seja, a possibilidade ou não de concessão de paridade e integralidade, com dispensa dos requisitos transitórios estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, aos casos de aposentadoria especial ante o exercício de labor sob condições insalubres (art. 40, § 4º, III, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019).



    A propósito, cito a emenda do acórdão que, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, então Presidente, reconheceu a transcendência:



    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em situações iguais à destes autos, ou seja, em cujos casos concretos se têm litígio acerca da concessão, com paridade e/ou integralidade, de aposentadoria especial pelo trabalho exercido sob condições especiais (insalubres), o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.019, conforme o decidido nos seguintes processos: ARE 1.116.886 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.384.939, ministro Roberto Barroso; RE 1.321.538, ministro Edson Fachin; entre outros.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.019 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator